Tribunal: TJPA
Processo: 0804479-66.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804479-66.2021.8.14.0045

APELANTE: GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0804479-66.2021.8.14.0045

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Redenção/PA

Apelante:
Gilberto Oliveira dos Santos

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. QUATRO VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. ART. 157, §2º, V e §2º-A, I C/C ART. 70, AMBOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA.

1) O magistrado condenou o ora recorrente com fulcro no art. 157, § 2º, V e §2°-A, I c/c art. 70, ambos do CP, por entender restarem configuradas a autoria e materialidade de 04 (quatro) crimes de roubo, cometidos em face das vítimas (I) Letícia, (II) Nelson, (III) Maria e, ainda, da (IV) loja “BIA MODAS”. Logo, observa-se que se está diante de vítimas pessoas físicas e uma pessoa jurídica.

2) Dosimetria da Pena. Reforma.

2.1) Crime de roubo cometido em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria (pessoas físicas). Primeira fase da dosimetria. Culpabilidade do agente. O delito de roubo é doutrinariamente classificado como crime complexo, eis que atinge mais de um bem jurídico, quais sejam, o patrimônio e a liberdade individual/integridade corporal. Nesse viés, certo é que o emprego de violência e grave ameaça já constituem elementares do crime de roubo e, portanto, a princípio, não poderiam ser valoradas como circunstância judicial, sob pena de
bis in idem.
Ausência de provas de violência que extrapole o tipo penal. Circunstância decotada.

2.2) Crime de roubo cometido em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria (pessoas físicas). Crime de roubo em face da vítima “BIA MODAS” (pessoa jurídica). Segunda fase da dosimetria. Compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Tema 585 do STJ.

2.3)
Crime de roubo em face da vítima “BIA MODAS” (pessoa jurídica). Terceira fase da dosimetria. Majorante de emprego de arma de fogo.
O fundamento de sua incidência é a aptidão para causar risco à vida ou danos à integridade física da vítima, tanto é que o C. STJ consolidou entendimento no sentido de que simulacro de arma de fogo, arma de brinquedo ou a arma desmuniciada não ensejam a aplicação desta causa de aumento. Em se tratando de vítima pessoa jurídica, certo é que não como se falar em risco a sua vida ou dano a sua integridade física, por pura incompatibilidade lógica. Majorante decotada.

3) Recurso conhecido e provido para afastar a valoração negativa atribuída a circunstância judicial da culpabilidade do agente, referente ao crime de roubo cometido em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria; determinar a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão tanto
do crime de roubo em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria quanto do crime de roubo em face da vítima “BIA MODAS”

e; afastar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime cometido em face
da vítima “BIA MODAS”
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/12/2022 e 15/12/2022,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PROVIMENTO
para afastar a valoração negativa atribuída a circunstância judicial da culpabilidade do agente, referente ao crime de roubo cometido em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria; determinar a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão tanto
do crime de roubo em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria quanto do crime de roubo em face da vítima “BIA MODAS”

e; afastar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime cometido em face
da vítima “BIA MODAS”
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos da ação penal n° 0804479-66.2021.8.14.0045, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, V e §2°-A, I c/c art. 70, ambos do CP, fixando a pena final em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 10104590 – Pág. 1/11), o recorrente insurge-se, tão somente, quanto a dosimetria da pena realizada na sentença.

Assevera que o juízo ‘a quo’, ao proceder a dosimetria da pena quanto ao crime cometido em face das vítimas Nelson, Maria Luzia e Letícia, considerou desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, tendo por consideração termos genéricos e integrantes do próprio tipo, o que entende não serem apropriados. Sendo assim, requer seja afastada a valoração negativa da culpabilidade.

Entende que não é possível se falar em não incidência da confissão espontânea em detrimento da suposta multireincidência, uma vez que
o recorrente tem, tão somente, duas condenações penais em seu desfavor, tendo, uma delas, sido utilizada como maus antecedentes, pelo o que entende ser o caso de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

P
or fim, com relação a terceira fase da dosimetria do crime praticado em face da pessoa jurídica, defende não ser possível aplicar a causa de aumento de emprego de arma de fogo, uma vez se tratar de uma ficção jurídica.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10104595 – Pág. 1/10), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
parcial provimento do recurso
para, tão somente, reconsiderar a causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo em face da pessoa jurídica, por incompatibilidade lógica.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, para que seja afastada a majorante referente ao emprego de arma de fogo pelo delito cometido contra a pessoa jurídica (Num. 10344697 – Pág. 1/13).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado de piso.

Note-se que o magistrado condenou o ora recorrente com fulcro no art. 157, § 2º, V e §2°-A, I c/c art. 70, ambos do CP, por entender restarem configuradas a autoria e materialidade de 04 (quatro) crimes de roubo, cometidos em face das vítimas (I) Letícia Ferreira Delmachio, (II) Nelson Delmachio, (III) Maria Luiza Ferreira Delmachio e, ainda, da (IV) loja “BIA MODAS”. Logo, observa-se que se está diante de vítimas pessoas físicas e uma pessoa jurídica.

Em razão disso, o magistrado entendeu por realizar duas dosimetrias distintas, sendo uma referente às vítimas pessoas físicas e outra referente à vítima pessoa jurídica.

Pois bem.

No que tange a
dosimetria do crime de roubo em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria
, o juízo ‘a quo’, na primeira fase da dosimetria valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: a culpabilidade do agente e os antecedentes criminais. Ao passo que, para o
crime de roubo em face da vítima “BIA MODAS”
, considerou como desfavorável apenas os antecedentes criminais.

No presente recurso, o recorrente insurge-se somente quanto a valoração negativa da culpabilidade do agente, considerada desfavorável no que tange ao
crime de roubo cometido em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria
, requerendo que seja considerada neutra, eis que a fundamentação utilizada já é própria do tipo penal.

Veja-se que o juízo ‘a quo’ valorou negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade do agente
sob o argumento de que “
a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, por ter apontado a arma de fogo na direção das vítimas pessoas físicas em diversos momentos da ação criminosa, atemorizando-as, ao que

tudo indica a arma estava municiada, sento apreendida inclusive cartuchos intactos, além de a numeração suprimida, inclusive teria encostado a arma de fogo na região

ventral da vítima MARIA LUZIA, tendo seu companheiro NELSON declarando em juízo

que visualizou e que teria ficado com sinais de hematomas, além de LETÍCIA também ter relatado que apontou a arma em sua direção por diversas vezes, o que configura circunstância judicial desfavorável para cada um dos crimes de roubo contra as vítimas pessoas físicas MARIA LUZIA, LETÍCIA e NELSON
”.

De antemão, evidencio que tal fundamentação não se presta a exasperar a pena-base.

Isso porque, é sabido que o delito de roubo é doutrinariamente classificado como crime complexo, eis que atinge mais de um bem jurídico, quais sejam, o patrimônio e a liberdade individual/integridade corporal. Nesse viés, certo é que o emprego de violência e grave ameaça já constituem elementares do crime de roubo e, portanto, a princípio, não poderiam ser valoradas como circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
.

Veja-se que não se está negando a gravidade da conduta do autor no presente caso, mas para que a ameaça e violência perpetrada nas vítimas pudesse ensejar a exasperação da pena-base fazia-se necessário que estivesse demonstrado nos autos que a conduta do autor extrapolou os limites previstos no tipo penal, o que entendo não estar evidenciado nos autos.

Com efeito, não há nos autos qualquer informação de que as agressões físicas perpetradas pelo autor tenham resultado e
m algum dano ou sequela nas vítimas a evidenciar, na sua conduta,
um maior juízo de reprovabilidade.

Mesmo
que a vítima Nelson tenha esclarecido em juízo que sua esposa ficou com sinais de hematoma em razão da violência empregada pelo recorrente, entendo que tal conduta já integra o próprio tipo penal em análise, o qual, como já introduzido acima, não objetiva proteger exclusivamente o patrimônio, mas também, a integridade física do ofendido.

Assim, lesões como as indicadas pela vítima já são esperadas nesse tipo de delito, não tendo a violência ultrapassado a elementar do tipo penal do crime roubo, pelo o que indevida se mostra a valoração negativa da culpabilidade do agente indicada na sentença.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.
VIOLÊNCIA FÍSICA. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ELEMENTAR DO TIPO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O emprego da violência física constitui elementar do crime de roubo e, portanto, não pode ser, em princípio, empregada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem
. 2.

A violência física empregada na prática do roubo somente poderá servir de fundamento para a exasperação da pena-base, como circunstância judicial, quando evidenciado que as agressões físicas à vítima extrapolaram o que é inerente ao tipo penal
. 3. No caso dos autos, não restou demonstrado que a violência perpetrada pelo réu foi excessiva ou desproporcional ao previsto no tipo penal, assim, indevida se mostra a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00010889820198070014 DF 0001088-98.2019.8.07.0014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 19/03/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 07/04/2020) (grifo nosso).

Desse modo, não havendo outras razões para manter a valoração negativa,
faço o decote da circunstância judicial da culpabilidade do agente
.

Na
segunda fase da dosimetria
tanto
do
crime de roubo em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria
quanto do
crime de roubo em face da vítima “BIA MODAS”
, o magistrado deixou de proceder a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, entendendo que a reincidência específica é preponderante.

Não obstante a argumentação do magistrado, importa ressaltar que
a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Em verdade, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

Ressalta-se que a
recidiva irá preponderar apenas nas hipóteses em que o acusado possui várias condenações por crimes anteriores, transitadas em julgado, isso porque,
a condição de multirreincidência exige maior reprovação do que a conduta de um acusado que tenha a condição de reincidente em razão de um evento único e isolado em sua vida.

Nesse sentido, destaco o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, readequando o
Tema 585
, no julgamento do Recurso Repetitivo de n° 1.947.845/SP:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

In casu
,
analisando a Certidão Judicial Criminal juntada aos autos (Num. 10104453 – Pág. 1/3), extrai-se que o réu possui duas condenações transitadas em julgado anteriores ao fato ora apurado, quais sejam: processo n° 0000381-05.2014.8.14.0017 e processo n° 0000382-87.2014.8.14.0017.

No entanto, esta última já foi considerada como maus antecedentes por ocasião da primeira fase da dosimetria, pelo o que é inviável aplicá-la também na segunda fase, sob pena de
bis in idem
. Logo, como uma das condenações transitadas em julgado já foi utilizada para fins de exasperar a pena-base, não se pode dizer que o recorrente é multireincidente.

Sendo assim, restando apenas uma condenação transitada em julgado a ser valorada na segunda fase da dosimetria e sendo réu confesso, entendo que
deve haver a compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão
, modificando, assim, a dosimetria da pena tanto
do
crime de roubo em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria
quanto do
crime de roubo em face da vítima “BIA MODAS”
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, o magistrado, quanto ao
crime de roubo em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria
reconheceu a incidência das majorantes da restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, V do CP) e do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, Ido CP).

Ao passo que, para o
crime de roubo em face da vítima “BIA MODAS”
,
o magistrado reconheceu a incidência apenas da majorante do emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, Ido CP).

Nesse sentido, insurge-se o recorrente quanto a incidência da majorante do emprego de arma de fogo em face da pessoa jurídica, por entender ser uma ficção jurídica. Vejamos.

É sabido que a pessoa jurídica pode ser considerada vítima do crime de roubo, desde que figure como detentora do bem roubado. Note-se que o bem jurídico tutelado pelo crime de roubo, em primeira análise, é o patrimônio, logo, em sendo titular do patrimônio roubado, não há nenhum óbice da pessoa jurídica figurar como sujeito passivo do crime de roubo.

Todavia, quanto a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, importa consignar que o fundamento de sua incidência é a aptidão para causar risco à vida ou danos à integridade física da vítima, tanto é que o C. STJ consolidou entendimento no sentido de que simulacro de arma de fogo, arma de brinquedo ou a arma desmuniciada não ensejam a aplicação desta causa de aumento.

Nesse viés, observa-se o fundamento de incidência da majorante do emprego de arma de fogo é sua potencialidade lesiva à vítima. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENAS TOTAIS DE 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 23 DIAS-MULTA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE DOIS DELITOS AUTÔNOMOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA DEVIDAMENTE DESCRITA NA INICIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. ARMA DESMUNICIADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

- De outro lado, a jurisprudência desta Corte entende que
a utilização de arma desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém
não permite o reconhecimento da majorante de pena, já que esta vincula-se ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua ineficácia para a realização de disparos
. Na hipótese, o acórdão recorrido reconhece que a arma estava desmuniciada, o que impede a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, apenas para excluir a majorante do emprego de arma, reduzindo a pena total do paciente para 6 anos de reclusão e 20 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ. HC n. 317.337/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. AUSÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. NÃO-INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA
. ART. 157, § 2º, I, DO CP. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
É necessária a existência de potencial ofensivo da arma de fogo ao bem jurídico tutelado para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, o que não se aplica à arma desmuniciada
. [...] (STJ. HC 143919/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 04.03.2010, DJ 05.04.2010) (grifo nosso).

Ora, em se tratando de vítima pessoa jurídica, certo é que não como se falar em risco a sua vida ou dano a sua integridade física, por pura incompatibilidade lógica.

Ressalte-se, ainda, que sequer poder-se-ia falar que a violência foi exercida contra seu preposto, uma vez que tal violência já foi punida quando da dosimetria da pena referente às pessoas físicas, prepostas da empresa, de modo que valorá-la, nesse momento, configuraria
bis in idem
.

Sendo assim,
ante a impossibilidade de potencialidade lesiva à existência da pessoa jurídica “BIA MODAS”, entendo não ser caso de incidência da majorante do emprego de arma de fogo
, merecendo reparo a sentença condenatória.

Diante de tais considerações, passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente e, por consequência, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

I –
DOSIMETRIA DO
CRIME DE ROUBO EM FACE DAS VÍTIMAS LETÍCIA, NELSON E MARIA

Na
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão, subsistindo, tão somente, uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, no entanto, entendeu ser a reincidência específica preponderante. Mantenho a agravante e a atenuante reconhecidas, mas entendo pela compensação integral entre elas, pelo o que
a pena provisória se mantém em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o crime ocorreu com restrição de liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo, o juiz aumentou a pena provisória à fração de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente. Mantenho as causas de aumento aplicadas, pelo o que
fixo a pena definitiva em 10 (seis) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
.

II –
DOSIMETRIA DO
CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA “BIA MODAS”

Na
primeira fase a dosimetria
, o juízo ‘a quo’ valorou negativamente, tão somente, 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do CP, qual seja, os antecedentes criminais. Mantenho a valoração negativa e, portanto, mantenho
a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, no entanto, entendeu ser a reincidência específica preponderante. Mantenho a agravante e a atenuante reconhecidas, mas entendo pela compensação integral entre elas, pelo o que
a pena provisória se mantém em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que a reforma da sentença quando a incidência da majorante do emprego de arma de fogo por ocasião deste Acórdão, entendo inexistirem causas de aumento e de diminuição a serem aplicadas, pelo o que
converto a pena provisória em pena definitiva
.

III –
CONCURO FORMAL PRÓPRIO

O magistrado reconheceu a existência do concurso formal próprio entre os crimes, aumentando a maior pena fixada à fração de 1/4 (um quarto), em razão do acusado ter cometido 04 (quatro) crimes com sua conduta. Mantenho o concurso de crimes nos mesmos termos, pelo o que fixo a pena final do recorrente em
13 (treze), 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa
.

Por fim, ante a pena alcançada, bem como por ser o réu reincidente, estabeleceu o
regime

fechado
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘a’ do CP e, ainda, entendeu incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para: 1) afastar a valoração negativa atribuída a circunstância judicial da culpabilidade do agente, referente ao crime de roubo cometido em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria; 2) determinar a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão tanto
do crime de roubo em face das vítimas Letícia, Nelson e Maria quanto do crime de roubo em face da vítima “BIA MODAS”

e; 3) afastar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime cometido em face
da vítima “BIA MODAS”
, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2022